Tribunal: TJDFT
Processo: 0736347-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736347-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR RICARDO LIMONGE DE OLIVEIRA, CELBER RENE LIMONGE DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CESAR RICARDO LIMONGE DE OLIVEIRA e CELBER RENE LIMONGE DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que rejeitou as preliminares de litispendência e de inadequação da via eleita. Os agravantes alegam que a decisão agravada teria incorrido em erro material ao desconsiderar documentos acostados aos autos, os quais demonstrariam que as matérias discutidas na ação revisional já teriam sido objeto de apreciação nos autos da execução de título extrajudicial e nos embargos à execução anteriormente ajuizados. Segundo os recorrentes, a parte agravada teria reiterado, em diferentes ações, a mesma tese de revisão contratual, sem êxito, e agora buscaria rediscutir matéria já decidida, o que configuraria violação à coisa julgada. Afirmam que a decisão agravada teria se baseado em premissas genéricas, sem considerar o contexto fático e processual específico, ao afirmar que a existência de embargos à execução não impediria o ajuizamento de ação revisional autônoma. Para os agravantes, embora tal entendimento possa ser válido em tese, não se aplicaria ao caso concreto, pois as cláusulas impugnadas já teriam sido objeto de decisão judicial com trânsito em julgado. Invocam as teses jurídicas de coisa julgada material e inadequação da via eleita. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para “verificar que todas as matérias da ação revisional já foram ou estão sendo discutidas na ação de execução e seus embargos à execução, bem como seja reconhecida a coisa julgada parcial formada nos autos dos embargos à execução e, por conseguinte, a extinção da presente ação revisional, por ofensa à coisa julgada e à lógica processual, sob pena de nulidade processual e de grave abalo à estabilidade das decisões judiciais ou, subsidiariamente, a extinção parcial da ação para afastar a possibilidade de revisão da cláusula contratual referente à multa e se vede a redução do valor da multa aplicada.” Preparo recolhido no ID 75619075. Intimado quanto ao possível não conhecimento do recurso por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco na exceção estabelecida pelo REsp 1.696.396/MT, o agravante se manifestou no ID 75899810. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória saneou o feito, afastando as preliminares arguidas de litispendência e de inadequação da via eleita, não encontrando previsão no rol do artigo 1.015. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 245258730 dos autos originários: Cuida-se de ação pelo procedimento comum proposta por SANTA MARTA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL em desfavor de CESAR RICARDO LIMONGE DE OLIVEIRA e CELBER RENE LIMONGE DE OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos. Em síntese, narra a parte autora que celebrou um contrato de compra e venda, em 22/06/2020, com as rés em que adquiriu 100% de suas cotas sociais na empresa Oliveira &amp; Mello Serviços Médicos e de Saúde Ltda, pelo valor de R$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões), com sinal de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) e o saldo remanescente de 41.000.000,00 (quarenta e um milhões) seria pago em 10 (dez) parcelas de R$ 4.100.000,00 com vencimentos mensais entre 13/10/2020 até 13/07/2021. Informa que ocorreram três aditivos e, em 14/05/21, após 11 (onze) meses da celebração do Contrato de Compra e Venda, as partes firmaram “Termo de Encerramento e Quitação” c/c “Confissão de Dívida com as seguintes condições relevantes: (I) As partes fixaram o saldo devedor do contrato originário em R$ 15.000.000,00, para liquidação em 07 (sete) parcelas mensais e não sucessivas; (II) A Compradora (Autora), assumiu quitar saldo de contrato de mútuo da empresa objeto do contrato - Oliveira &amp; Mello Serviços Médicos e Hospitalares Ltda – de R$ 5.198.475,77 (cinco milhões cento e noventa e oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos); (III) A Compradora (Autora) deveria, em 60 dias, promover a liberação das garantias desta operação de mútuo que tinha saldo de R$ 5.198.475,77. Discorre que, em 17/08/2022, foi proposta ação de Execução da Multa por descumprimento Contratual (Processo 0730921-57.2022.8.07.0001), distribuído na especializada 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pelo valor de R$ 2.176.000,00. A parte autora requer: (i) concessão de tutela de urgência para substituir as garantias ofertada na inicial, suspendendo os efeitos da multa excessiva constante do “Termo de Encerramento” de 14/05/2021, quando de menos de suas características abstratas de certeza, liquidez e exigibilidade, acolhendo os bens dados em caução, retendo o valor do teto revisional pleiteado, em 10% (R$ 235.989,75), ao tempo do bloqueio; (ii) no mérito, a redução da multa por garantia, constante do § único, da cláusula 12a, “Termo de Encerramento e Quitação do Contrato de Compra e Venda de Cotas Sob Condições Suspensivas e Outras Avenças c/c Instrumento Particular de Confissão de Dívida” de 14/05/2021, restringindo a uma penalidade diária (multa), declinando do elevadíssimo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para fixar em R$ 100,00 (cem reais) e impondo teto, limitação a 10% do valor do saldo devedor do contrato 4131 (Banco Itaú), exatos (R$ 235.989,75), face a quitação já ocorrida em 12/12/2022. Foi indeferido o pedido de tutela de urgência por meio da decisão proferida no id 145295655. As partes requeridas ofertam suas contestações com idêntico teor (id 149321266 e 239433099), arguindo a preliminar de litispendência indireta e inadequação da via eleita. No mérito, tece argumentos pela improcedência de todos os pedidos e aplicação de multa por litigância de má-fé. A parte autora manifestou-se em réplica no id 243323241. É o relatório. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do NCPC. DA LITISPENDÊNCIA INDIRETA. As rés alegam a ocorrência de litispendência em relação ao processo de Execução a sob o n.o 0730921-57.2022.8.07.0001 e seu Embargo à Execução 0740446-63.2022.8.07.0001, os quais tramitam na especializada 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Conforme já pronunciado na decisão que indeferiu o pedido de liminar (id 145295655), seria o caso de conexão das ações. Ademais, verifico que o Juízo onde tramita a ação de execução reconheceu a ocorrência de prejudicial externa entre as ações. Assim, REJEITO a preliminar. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Sustentam as rés que a ação revisional questiona cláusula contratual que já fora atacada no momento da oposição de embargos à execução se mostrando como inadequada a via eleita. A ação revisional, em regra, é utilizada para questionar cláusulas contratuais abusivas, como juros excessivos ou encargos indevidos, buscando a revisão judicial do contrato. Assim, a existência de ação executiva aparelhada por título extrajudicial, ainda que acompanhada de embargos à execução, não impede o ajuizamento de ação revisional autônoma, especialmente quando o autor pretende discutir cláusulas contratuais que entende abusivas ou ilegais, com fundamento no princípio do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF). Inclusive, a ação revisional possui natureza cognitiva e não se confunde com os embargos à execução, que possuem hipóteses de admissibilidade e matérias de defesa legalmente restritas. Assim, REJEITO a preliminar. Superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Nos termos do art. 357, II, do CPC, o ponto controvertido dos autos na existência ou não do direito de a parte autora ter a redução da multa por garantia, constante do § único, da cláusula 12a, “Termo de Encerramento e Quitação do Contrato de Compra e Venda de Cotas Sob Condições Suspensivas e Outras Avenças c/c Instrumento Particular de Confissão de Dívida” Intimem-se as partes para, querendo, especificar as partes as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Caso desejem produzir outras provas, as partes deverão apontar o ponto controvertido e o meio de prova almejado, sua necessidade e seu objetivo. Fica advertido que eventual pedido de produção de provas que se revele meramente inútil, protelatório ou que não contribua efetivamente para o esclarecimento dos fatos controvertidos será indeferido, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 370 do CPC. O silêncio das partes importará em desinteresse na produção de novas provas. Transcorrido o prazo, façam conclusos. A decisão atacada não se enquadra no rol do inciso II do art. 1.015 do CPC, uma vez que não versa sobre o mérito do processo. As alegações do agravante de preclusão, litispendência e inadequação da via eleita são, na realidade, prejudiciais de mérito, não se enquadrando, portanto, no inciso mencionado. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que não haveria litispendência entre a Ação Revisional no 0747686-06.2022.8.07.0001 e os Embargos à Execução no 0740446-63.2022.8.07.0001, bem como que não haveria a inadequação da via eleita, pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Destaco, outrossim, que os autos Embargos à Execução no 0740446-63.2022.8.07.0001 encontram-se suspensos até o julgamento definitivo da Ação Revisional no 0747686-06.2022.8.07.0001, razão pela qual não há qualquer risco de dano à parte agravante pela eventual prolação de decisões conflitantes. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a determinação em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000 deste Tribunal (“suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”, cuida-se de agravo de instrumento não conhecido porque matéria não compreendida no rol taxativo do art. 1015, CPC. 1.1. Inaplicável, assim, a suspensão destes autos nos termos do IRDR em referência. 2. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 3. “2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. “O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), mesmo raciocínio aplicável a afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326787, 0751340-72.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no DJe: 31/03/2021.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, já que não possui previsão expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1956675, 0730665-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 140/15 DA DPDF. PARÂMETRO. CONCESSÃO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão de decreta à revelia. Outrossim, não se constata, in casu, a possibilidade de aplicação da tese consagrada no tema 988 (Resp.1696396-MT), do c. STJ, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1862111, 0750597-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão que rejeita a alegação de intempestividade da contestação/reconvenção e que, portanto, não decreta a revelia do réu, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 2. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1723783, 0729445-84.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 19/07/2023.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2025 12:17:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador